Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição, principalmente no tocante à legitimidade do polo ativo e à fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer o êxito da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da exclusão dos herdeiros por ilegitimidade ativa; e
(ii) saber se há contradição entre os fundamentos e a conclusão quanto à condenação em honorários advocatícios, em virtude da parcial procedência da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou os pontos relevantes e concluiu pela substituição dos herdeiros pelo espólio, sem extinção do processo, afastando a tese de êxito da impugnação.
5. A condenação em honorários é compatível com o entendimento do STJ, que admite a fixação da verba mesmo na rejeição parcial da impugnação.
6. A contradição apontada não subsiste, pois a referência à Súmula 519/STJ foi feita para distinguir hipóteses não aplicáveis ao caso concreto.
7. O pedido de efeitos infringentes não se coaduna com a finalidade dos embargos, não se verificando obscuridade, omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração a mera discordância da parte com a interpretação judicial sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.